Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENDAMENTO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar aos autores a importância de R$ 140,12 (cento e quarenta reais e doze centavos).
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação do banco réu a lhes pagar o valor de R$ 140,12, a título de indenização por danos materiais e a importância de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais. Narraram que o autor, no dia 25/07/2023, realizou o agendamento para pagamento de dois boletos, ambos com vencimento em 27/07/2023, nos valores de R$ 1.590,72 e R$ 2.113,93. Afirmaram que na data do vencimento não houve o pagamento do boleto no valor de R$ 2.113,93, o qual estava no nome da autora. Discorreram que entraram em contato com o banco réu, por diversos meios, contudo não obtiveram êxito na solução do problema. Destacaram que o banco agiu com descaso e que a autora ficou privada do uso do limite de seu cartão de crédito, em razão do não pagamento da fatura. Defenderam que a autora recebeu mensagens de cobrança do credor, o que lhe causou constrangimento. Pontuaram que, no dia 04/08/2023, foram orientados por funcionária do réu a realizar o pagamento do boleto, o que ocorreu no mesmo dia, sendo necessária a transferência do valor para outra instituição financeira. Sustentaram que suportaram o pagamento de encargos na quantia de R$ 140,12, além de danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58680361 e 58680362). Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 58539827).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que a responsabilidade do banco é objetiva e que houve falha na prestação do serviço. Defendem que receberam mensagem de cobrança da instituição financeira responsável pelo cartão de crédito, o que lhes causou constrangimento. Destacam que o limite de crédito da recorrente extrapolou, que ela passou vexame em razão da não autorização de pagamento, bem como que ficou impossibilitada de utilizar o cartão. Discorreram que o não pagamento da fatura agendada ultrapassou o mero inadimplemento contratual, atingindo os direitos personalíssimos dos recorrentes. Requerem a condenação do banco réu a lhes pagar o valor de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais.
5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, os recorrentes comprovaram a realização de agendamento da fatura do cartão de crédito (ID 58538204), sendo que o pagamento do boleto não foi compensado na data agendada. A ausência de pagamento de boleto agendado caracteriza o defeito na prestação do serviço, o qual gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelos autores.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade dos recorrentes. O fato de os recorrentes terem suportado um atraso de 8 dias no pagamento da fatura do cartão de crédito da autora não ultrapassa os aborrecimento da vida cotidiana. Os recorrentes não comprovaram que a autora passou por situação vexatória em razão da não autorização de pagamento do cartão. A mensagem encaminhada pela instituição financeira responsável pelo cartão (ID 58538206) não se mostrou suficiente para lhes causar constrangimento, sobretudo por não se tratar de cobrança vexatória. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos aos autores, tal não foi suficiente para atingir atributos de suas personalidades. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação do requerido a reparação dos alegados danos morais.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.